Tribunal: STF
Processo: HC 190861
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Recurso ordinário em habeas corpus não conhecido no Superior Tribunal de Justiça. Reiteração dos pedidos do mandamus anteriormente impetrado para impugnar os mesmos fatos. A jurisprudência desta Corte acerca da inadmissibilidade de reiteração de HC com o mesmo fundamento não exclui os writs apreciados monocraticamente. Ausência de ilegalidade a demandar a concessão da ordem de ofício. 3. Ilicitude das interceptações telefônicas não vislumbrada de plano. Apenas no curso das investigações é que surgiu a suspeita da prática de crimes pelo ex-prefeito, sendo certo que suas conversas telefônicas somente foram anexadas ao processo quando já cessado o foro por prerrogativa de função. Contraposição das informações prestadas pela origem com as alegações das testemunhas de acusação e/ou com os diálogos interceptados demandaria aprofundado revolvimento do acervo fático-probatório. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.